Tribunal: TJMT
Processo: 1002660-35.2019.8.11.0055
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002660-35.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LA GANDRIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 08.929.175/0001-90 (RECORRENTE), MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 013.591.741-76 (ADVOGADO), RAFAEL HERNANDES NOGUEIRA VELA - CPF: 945.717.241-87 (RECORRENTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002660-35.2019.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Parte Recorrente:
Telefônica Brasil S/A

Parte Recorrida:
La Gandria Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA e Rafael Hernandes Nogueira Vela

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
02/08/2022

Ordem na pauta: 70

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA - SENTENÇA ULTRA PETITA – SERVIÇOS DE TELEFONIA – LINHAS TITULARIZADAS POR PESSOA JURÍDICA – PLEITO DE AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DAS NORMAS PROTETIVAS DO CDC – VULNERABILIDADE DO CONTRATANTE NO CASO CONCRETO – NECESSIDADE DE MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA – PRECEDENTES DO STJ – RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA –
COBRANÇA EM DUPLICIDADE – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE PARTE DOS DÉBITOS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO

FIXADA EM R$ 10.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considera-se
ultra petita
a sentença que, diante de pedidos subsidiários, concede ambos, resultando em sua nulidade parcial.

A Teoria Finalista Mitigada, encampada pela jurisprudência, admite a possibilidade, em alguns casos, da
pessoa física ou jurídica que adquira produto/serviço com o objetivo de sua aplicação
em atividade empresarial ou comercial, ser englobada pela proteção do CDC, quando ocupar posição de vulnerabilidade frente ao seu fornecedor.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela empresa demandada ante sentença em ação declaratória, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do contrato objeto dos autos e dos débitos correlatos, bem como determinou a migração do plano de titularidade da parte autora e condenou a reclamada à restituição dos valores referentes às faturas impugnadas e ao pagamento de condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A recorrente pugna pela declaração de nulidade da sentença, por entender que a mesma foi concedida
ultra petita
, pretendendo a devolução do feito à origem para novo julgamento.

Alternativamente, requer o afastamento das normas de proteção consumerista ao caso e, no mérito, a improcedência integral dos pedidos aduzidos na inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório para patamares condizentes com a razoabilidade e proporcionalidade.

Em contrarrazões, a parte autora defende que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, em relação à preliminar de nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
, verifico que assiste razão à empresa recorrente, visto que se concedeu, de forma cumulativa, pedidos que foram aduzidos na inicial de forma subsidiária, violando o que preceituam os arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Todavia, não cabe a anulação integral do julgado, mas tão somente declarar a sua parcial nulidade, para decotar o excesso da condenação.

Assim,
acolho parcialmente a preliminar
de nulidade da sentença para afastar o reconhecimento do
pedido subsidiário
, qual seja, a
condenação à
restituição dos valores das faturas pagas de dezembro de 2017 a maio de 2019, em nome do autor pessoa física
, tendo em vista o acolhimento do
pedido principal
de
declaração de inexigibilidade dos débitos pendentes em nome da empresa demandante
.

Quanto ao mérito, a controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da relação consumerista entre os litigantes, e, portanto, da incidência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a respeito da exigibilidade dos débitos decorrentes de faturas de telefonia em nome dos autores e da configuração de falha da prestação de serviços por parte da reclamada, com o consequente cabimento da indenização por danos morais e materiais.

Narra a primeira demandante que é microempresa do ramo alimentício, e que há mais de 15 anos era titular de 09 (nove) linhas telefônicas junto à empresa demandada, até que, em novembro/2017, a recorrente lhe ofertou a adesão a um plano mais benéfico.

Para usufruir dessa vantagem, porém, seria necessário migrar as linhas telefônicas da titularidade da pessoa jurídica demandante para o nome do seu sócio, também autor na presente demanda.

Após esse procedimento, porém, os recorridos descrevem que a empresa demandante passou a emitir as faturas em duplicidade, tanto em relação à pessoa jurídica quanto à física. Apesar das tentativas administrativas, a situação não foi solucionada pela empresa recorrente.

Aduzem que foram adimplidas as faturas geradas em nome da pessoa física do sócio, ora recorrido, visto que era o plano que deveria estar em vigência, todavia as cobranças em nome da pessoa jurídica permaneceram, culminando em seu registro negativo nos órgãos de proteção ao crédito.

Em relação à
configuração de relação de consumo e incidência do Código de Defesa do Consumidor, o caso demonstra que, apesar da contratante inicial ser pessoa jurídica e ter contratado os serviços de telefonia
como parte integrante da atividade comercial que exerce, a mesma ostenta posição de vulnerabilidade frente à empresa demandada.

Dessa forma, o caso atrai a incidência das normas protecionistas do consumidor, consoante
entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça no sentido da concepção da teoria finalista com certos temperamentos (Teoria Finalista Mitigada ou Aprofundada):

CONSUMIDOR. DEFINIÇÃO. ALCANCE. TEORIA FINALISTA. REGRA. MITIGAÇÃO. FINALISMO APROFUNDADO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. VULNERABILIDADE.
1. A jurisprudência do STJ se encontra consolidada no sentido de que a determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser feita mediante aplicação da teoria finalista, que, numa exegese restritiva do art. 2º do CDC, considera destinatário final tão somente o destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica.

2. Pela teoria finalista, fica excluído da proteção do CDC o consumo intermediário, assim entendido como aquele cujo produto retorna para as cadeias de produção e distribuição, compondo o custo (e, portanto, o preço final) de um novo bem ou serviço. Vale dizer, só pode ser considerado consumidor, para fins de tutela pela Lei nº 8.078/90, aquele que exaure a função econômica do bem ou serviço, excluindo-o de forma definitiva do mercado de consumo.

3. A jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma
aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade,
que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4º, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor.

4. A doutrina tradicionalmente aponta a existência de três modalidades de vulnerabilidade: técnica (ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço objeto de consumo), jurídica (falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo) e fática (situações em que a insuficiência econômica, física ou até mesmo psicológica do consumidor o coloca em pé de desigualdade frente ao fornecedor). Mais recentemente, tem se incluído também a vulnerabilidade informacional (dados insuficientes sobre o produto ou serviço capazes de influenciar no processo decisório de compra).

5. A despeito da identificação
in abstracto
dessas espécies de vulnerabilidade, a casuística poderá apresentar novas formas de vulnerabilidade aptas a atrair a incidência do CDC à relação de consumo. Numa relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei nº 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora.
6. Hipótese em que revendedora de veículos reclama indenização por danos materiais derivados de defeito em suas linhas telefônicas, tornando inócuo o investimento em anúncios publicitários, dada a impossibilidade de atender ligações de potenciais clientes. A contratação do serviço de telefonia não caracteriza relação de consumo tutelável pelo CDC, pois o referido serviço compõe a cadeia produtiva da empresa, sendo essencial à consecução do seu negócio. Também não se verifica nenhuma vulnerabilidade apta a equipar a empresa à condição de consumidora frente à prestadora do serviço de telefonia. Ainda assim, mediante aplicação do direito à espécie, nos termos do art. 257 do RISTJ, fica mantida a condenação imposta a título de danos materiais, à luz dos arts. 186 e 927 do CC/02 e tendo em vista a conclusão das instâncias ordinárias quanto à existência de culpa da fornecedora pelo defeito apresentado nas linhas telefônicas e a relação direta deste defeito com os prejuízos suportados pela revendedora de veículos.
7. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012).

Dessa forma, com o entendimento de mitigação da teoria finalista, deve-se aplicar as normas do CDC
às hipóteses em que, mesmo realizadas relações negociais entre empresas, onde a aquisição do produto/serviço objetive seu aproveitamento em atividade empresarial ou comercial, reste evidenciada a vulnerabilidade econômica, técnica ou jurídica do adquirente em relação à empresa fornecedora, como aparenta ser a hipótese dos presentes autos, onde tem-se em cotejo a relação de microempresa do ramo alimentício com empresa de telefonia de abrangência nacional.

Impõe-se, por isso, a manutenção da sentença, nesse específico, considerando a posição de hipossuficiência face à empresa reclamada, devendo ser reconhecidas, a favor dos autores, todas as
proteções e garantias inerentes às relações de consumo.

No que tange ao negócio jurídico objeto da celeuma
, a sentença objurgada não merece reformas, para além da nulidade parcial sanada em preliminar.

Da análise dos documentos de fl. 154-185 (ID nº 26224451), as faturas correspondem aos meses de dezembro de 2017 a maio de 2019, período em que já estava vigente o novo plano contratado, que ensejou a emissão das cobranças do plano de telefônica VIVO V e SMART VIVO, ou seja, para o mesmo lapso temporal houve a cobrança em duplicidade de dois planos em favor de um mesmo consumidor.

Com efeito, tais equívocos foram amplamente contestados pelo autor, o qual realizou constantes reclamações (protocolos anexados à inicial) junto à reclamada em razão das faturas emitidas em duplicidade.

Além disso, vislumbro que não há nos autos qualquer documento que demonstre que os termos da contratação não foram os alegados pelos autores ou que ateste a legalidade das cobranças do plano VIVO V, de tal forma que
a Recorrida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º, do CPC).

Logo, correta a sentença ao acolher o pedido formulado na inicial, declarando a inexistência do contrato e, por conseguinte, dos débitos dele decorrentes, após a migração descrita nos autos.

Sobre os danos morais, que a reclamada afirma não terem ocorrido, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito sob a ótica dos arts. 186 e 927 do Código Civil, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), o que não é o caso dos autos.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto pela reclamada, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
a fim de acolher
parcialmente a preliminar
de nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
, afastando
a condenação à
restituição dos valores referentes às faturas de dezembro de 2017 a maio de 2019, em nome da pessoa física, mantidos os demais termos da sentença.

Por consequência, tendo sucumbido na maior parte dos pedidos,

condeno a recorrente
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022